Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001046-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA - CPF: 005.905.501-44 (AGRAVANTE), ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA - CNPJ: 02.199.258/0001-94 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (AGRAVADO), ORLANDO ANZOATEGUI JUNIOR - CPF: 797.037.719-04 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BEM RECUSADO PELO JUÍZO E PELO EXEQUENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – POSSIBILIDADE DE BUSCA DOS CONTRATOS EXISTENTES COM TERCEIROS PARA RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS PELOS EXEQUENTES – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Somente é possível a concessão do efeito suspensivo quando cumpridos, cumulativamente, todos os requisitos previstos no artigo 919, § 1o do CPC.

É possível a penhora de créditos existentes e decorrentes de negociação com terceiros que não participam da lide.

O artigo 835 do CPC deve ser observado como regra para fins de penhora.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos do

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001046-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA

AGRAVADAS:
ANZOATEGUI & ANDRETTA LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
CEZALPINO MENDES TEIXEIRA,
em razão da decisão proferida no id 160688663, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças, nos autos da Execução de Título Extrajudicial de n. 1000669-79.2022.8.11.0035, que:
1)
REJEITOU
a nomeação do bem ofertado à penhora;
2)

DEFERIU
parcialmente os pedidos formulados no ID 101834267, para
DETERMINAR
a intimação das empresas ali mencionadas que
forneçam,
em 15 (quinze) dias, todos os documentos, contratos de arrendamentos, parcerias, comprovantes/extratos de transferências dos valores pactuados, e de compra e venda de todas as propriedades rurais, em relação às quais figurem como arrendatárias ou compradoras, que tenham sido firmados com o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e/ou CMT Agropecuária.
3)

DETERMINOU
que indiquem, no mesmo prazo, as contas bancárias e demais meios pelos quais estão sendo realizados os pagamentos e recebimentos decorrentes dos respectivos arrendamentos, operações financeiras e depósitos das relações negociais com o Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira e CMT Agropecuária LTDA.

Na decisão monocrática do Agravo de Instrumento, restou decidido que não há falar em modificação da decisão recorrida, uma vez que pautada na Lei e na vontade da parte Executada, que usa do seu direito de preferência previsto expressamente no artigo 835, § 1o do CPC.

A parte Recorrente sustenta que:
1)
“
(...)Destaca-se que com a fundamentação utilizada pela Douta Relatora para negar provimento ao Agravo, negou vigência ao Art. 805 e seu parágrafo único do CPC, bem como, foi contraditório a própria Súmula 407 do STJ”;
2)
“(...)na verdade o entendimento pacificado no STJ é aquele que reconhece que o caráter da gradação da penhora não é absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)”.

Foram apresentadas as contrarrazões id 166595171, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023